Tribunal: STF
Processo: HC 258639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.759/PR (e-doc. 14).  



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, Edson à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa; e Renata à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, também em regime inicial aberto, e 208 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado), tendo sido as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que a persecução penal instaurada contra os pacientes encontra-se integralmente amparada em provas ilícitas por derivação, colhidas mediante invasão domiciliar não autorizada, sem mandado judicial e sem comprovação de situação de flagrante ou de consentimento válido. Alegam que o juízo de plantão, ao analisar o auto de prisão em flagrante, reconheceu a ilegalidade da diligência policial e relaxou a custódia, declarando a ilicitude das provas colhidas. Aduz que ainda assim o Ministério Público ofereceu denúncia fundada exclusivamente nesses elementos contaminados, sem a apresentação de fontes autônomas ou independentes que pudessem suprir a origem ilícita da prova. Defendem que a manutenção da condenação nessas circunstâncias configura flagrante constrangimento ilegal, por violação ao art. 157 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas, sendo imperiosa a concessão da ordem para a anulação da ação penal e consequente absolvição dos pacientes por ausência de justa causa.



    5. Buscam, no âmbito liminar, a suspensão do processo e da execução penal. No mérito, pretendem a concessão da ordem para o reconhecimento da nulidade das provas, com a consequente absolvição dos pacientes por ausência de justa causa para a persecução penal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, no que se refere às alegações de ilicitude da prova em razão de suposta invasão indevida de domicílio, observo que, embora o magistrado responsável pela análise do auto de prisão em flagrante tenha relaxado a custódia ante a dúvida quanto à legalidade da entrada na residência, o Juízo natural da causa — não vinculado à decisão anterior —, após regular instrução criminal e sob o crivo do contraditório, afastou a tese defensiva, assentando a existência de fundada razão para a realização da diligência. Eis o que consignou a sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça:



    “A tese aventada pela devesa circunda o reconhecimento de eventual ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, das provas obtidas. Sem razão. 



    Em análise ao cotejo probatório, ainda que se tenha dúvida acerca de o réu ter franqueado ou não a entrada da equipe policial na sua residência, NÃO HÁ DÚVIDA acerca da fundada suspeita exigida para o ingresso da equipe no recinto, visto que poucos minutos antes do ingresso à residência abordaram o Sr. José Fernando. José Fernando, como já discorrido no item anterior, confirmou à equipe que comprou droga na residência do acusado, ou seja, havendo a abordagem de usuário logo após ele deixar a residência do réu (o que foi visto pela equipe) e esse usuário informando que comprou a droga naquele local, está presente a fundada suspeita exigida pelo artigo 240, §1o do Código de Processo Penal, visto que havia fortes indícios de que o réu ocultava droga na sua residência, ou seja, estava em situação em flagrante. 



    No que tange à busca em Renata, destaco que a defesa não trouxe prova mínima de qualquer ilicitude na busca pessoal. Os policiais ouvidos nas duas fases confirmaram que as buscas nela foram realizadas por policial do sexo feminino, além de que Renata, ouvida anteriormente (diante de autoridade policial), não trouxe qualquer informação acerca dessa circunstância. A coação alegada pelos acusados é, no mínimo, inconsistente. Se realmente houvesse uma coação, como alegado, por que motivo a própria Ré Renata teria dito que os policiais disseram que ela “seria liberada”, ou o acusado Edson diria que a ação foi “normal”, sem coação ou agressão? A tese não se sustenta. 



    Do mesmo modo, alegar que Renata é puramente usuária não pode ser admitido nos autos. Primeiro porque foi encontrada quantidade de droga no seu sutiã quando estava dentro de casa, ou seja, não havia motivo para que ela tentasse ocultar a substância naquelas condições. No mesmo sentido, diante do contexto da apreensão, não seria lúdico crer que a balança encontrada na sua bolsa junto de mais de oitocentos reais em dinheiro seria utilizada apenas para “medir os produtos da piscina”. Diga-se, há fundada prova de que a ré participava da traficância juntamente com o acusado Edson. 



    Por esse motivo, havendo certeza da autoria e da materialidade, a condenação do acusado é a medida que se impõe. (e-doc. 11, p. 96-97; grifos nossos)



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria com base no contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, concluiu nos seguintes termos:



    “Conforme abordado na decisão agravada, o art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    Reforçando o que já foi anteriormente delineado, no caso em apreço, observa-se que a equipe da ROTAM visualizou um veículo de aplicativo, do qual um passageiro desembarcou, adentrou rapidamente uma residência e, em seguida, saiu. Diante da conduta suspeita, os policiais procederam à abordagem do indivíduo, identificado como José Fernando Maier, encontrando em sua posse uma bucha de cocaína, pesando aproximadamente 0,6 gramas. Ao ser questionado, José relatou ter adquirido a substância no imóvel nº 194, de um homem chamado Edinho, acrescentando que, em outras ocasiões, também comprara entorpecentes de uma mulher chamada Renata de Lara. Em razão dessas informações, os agentes dirigiram-se ao referido imóvel, onde foram recebidos por Edson, que, ao ser interpelado, admitiu possuir drogas no local e indicou os cômodos em que estavam armazenadas: a cozinha e o banheiro. 



    Logo, verificou-se a existência de indícios da prática delituosa que antecederam a intervenção policial, notadamente pela abordagem dos pacientes em posse de entorpecentes. “ (e-doc. 14; grifos nossos). 



    8. Com efeito, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes mostram-se alinhadas com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se verificando, no caso concreto, ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional por meio do habeas corpus. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     



    9. No caso dos autos, não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem pretendida. Constatou-se a existência de justa causa para a atuação policial, especialmente em razão dos elementos que antecederam o ingresso no domicílio. Nesse contexto, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator